Tribunal: TJBA
Processo: 8029682-72.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8029682-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ROSILENE DE SANTANA FRANCO

Advogado(s)
:

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
HITALO GRACIOTTI ACERBI registrado(a) civilmente como HITALO GRACIOTTI ACERBI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (REDA). PROVA DE TÍTULOS. NÃO COMPROVAÇÃO ADEQUADA DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E QUALIFICAÇÃO ACADÊMICA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS. ALEGAÇÃO DE FALHA SISTÊMICA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO. SEGURANÇA DENEGADA.
AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário da Saúde do Estado da Bahia e ao Presidente do IDCAP, visando à recontagem da pontuação de títulos e experiência profissional em processo seletivo simplificado para o cargo de enfermeiro, com alegação de erro sistêmico no envio de documentos, o que teria ocasionado atribuição indevida de nota zero e prejuízo na classificação final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na não pontuação dos títulos e da experiência profissional da impetrante em razão de suposta falha no sistema da banca examinadora; (ii) estabelecer se está presente direito líquido e certo apto a justificar a intervenção do Poder Judiciário para revisão dos critérios de avaliação do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, pois os demais candidatos possuem mera expectativa de direito, não havendo relação jurídica que imponha sua inclusão no polo passivo.

4. Afasta-se a alegação de inadequação da via eleita, uma vez que a inicial está instruída com prova documental suficiente para análise da controvérsia, sendo eventual insuficiência matéria de mérito.

5. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não admitindo dilação probatória.

6. A documentação apresentada pela impetrante relativa à experiência profissional é incompleta, pois a CTPS digital não foi juntada integralmente, em desacordo com exigência expressa do edital.

7. A própria impetrante admite o envio parcial dos documentos, o que afasta a alegação de erro sistêmico como causa determinante do indeferimento.
8. Não há comprovação da alegada falha no sistema eletrônico, inexistindo registros formais de tentativa de solução administrativa no prazo adequado.

9. Os documentos relativos à pós-graduação também foram apresentados de forma incompleta, desacompanhados do histórico escolar, em violação às regras editalícias.

10. O princípio da vinculação ao edital impõe à Administração e aos candidatos o cumprimento rigoroso das regras previamente estabelecidas.

11 O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação de critérios técnicos, salvo em caso de ilegalidade manifesta, inexistente na hipótese.

IV. DISPOSITIVO

8. Segurança denegada. Agravo Interno. Prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8012800-35.2025.8.05.0000, Rel. Des. Ângelo Jeronimo e Silva Vita, j. 15.08.2025; TJBA, AI nº 8008330-58.2025.8.05.0000, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, j. 30.10.2025; STF, RE nº 632.853/CE (Tema 485).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8029682-72.2025.8.05.0000
, sendo
Impetrante
ROSILENE SANTANA FRANCO
e impetrados, o
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO – IDCAP
e
Outros(2)
.

Acordam os Desembargadores componentes da Secção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em
rejeitar as preliminares
e, no mérito,
DENEGAR
A SEGURANÇA
, na esteira do voto condutor.
Agravo Interno. Prejudicado
.

RM07